Tribunal: CARF
Processo: 10865.003731/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.003731/2008-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.953 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ HERMANO COLFERAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Fica sujeita à incidência do imposto de renda a parcela dos rendimentos pagos
ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou
dividendos distribuídos, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração.
RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO.
Constatada, em decorrência de procedimento fiscal na pessoa jurídica, a
remuneração efetuada à pessoa física do sócio/acionista a título de lucros,
superior ao saldo disponível para distribuição sem incidência tributária, o
excesso verificado deve ser tributado na declaração de ajuste anual pelo
beneficiário do rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003731/2008-56
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003731/2008-56

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 03/10/2011, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física – no
valor total de R$ 46.025.70
- com fulcro em classificação indevida de rendimentos na DIRPF,
conforme discriminado no Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 23/08/2013, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 23/09/2013, reclama, em apertada
síntese, pela legitimidade da distribuição de lucros isenta, na forma dos preceitos legais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O cerne deste litígio cinge-se à classificação indevida de rendimentos na
declaração de ajuste anual relativa, ao ano-calendário 2005, recebidos da pessoa jurídica LHC
Corretora de Seguros Ltda., totalizando R$ 108.444,74 (parcela excedente ao lucro presumido).
Por bem esclarecer a lide, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração para exigência de
imposto de renda pessoa física do ano-calendário de 2005 no valor de R$ 22.594,85
acrescido de juros de mora calculados até 30/09/2008, no valor de R$ 6.484,72, e de
multa de ofício de 75% no valor de R$ 16.946,13, totalizando R$ 46.025,70 de crédito
tributário lançado.
2. A ação fiscal teve início por meio do termo de fls. 11 pelo qual o contribuinte foi
intimado, em 17/03/2008 (fls. 12) a apresentar documentação relativa aos lucros
informados em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física do ano-
calendário de 2005. Houve reintimação, conforme termos de fls. 13 a 20.
3. Pela carta resposta de fls. 21 o autuado forneceu os esclarecimentos e documentos de
fls. 22 a 52.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003731/2008-56

4. A fiscalização, em sequência, efetuou o lançamento em razão da constatação da
seguinte infração, como descrita às fls. 3 a 9 do auto de infração e às fls. 10 do termo de
verificação:
4.1 – classificação indevida de rendimentos (reclassificação no valor de R$ 108.444,74,
fato gerador em 31/12/2005).
5. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 57 a
59, juntamente com a documentação de fls. 60 a 92, alegando em síntese:
5.1 – que, tendo sido intimado pela fiscalização para comprovar os lucros informados
como recebidos durante o ano-calendário de 2005, tomou conhecimento do erro
incorrido e procurou corrigi-lo a fim de evidenciar a legitimidade dos valores lançados e
as condições de acumular lucros e distribuí-los, providenciando a reescrituração e a
recompilação contábil das operações da empresa desde o ano base de 2002;
5.2 – que, durante a fiscalização foram anexados todos os comprovantes das retiradas
efetuadas, as quais eram feitas através de cheques nominais ao impugnante, depositados
em sua conta ou transferidos a terceiros como forma de pagamento;
5.3 - que os valores recebidos foram fruto de lucros obtidos em anos anteriores e não
distribuídos nos respectivos anos;
5.4 - que historicamente toda a movimentação das empresas da qual o impetrante fez
parte tem o devido lastro de comprovação de suas receitas, inclusive tendo boa parte dos
impostos retidos na fonte, pois se trata de atividade de corretagem de seguros;
5.5 por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento da exigência, com
arquivamento do auto coontestado. (sic)
É o Relatório.
Ao julgar a impugnação, a DRJ decidiu pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário.
O Recorrente apresentou recurso voluntário, no qual, no mérito, aduz os seguintes
argumentos:
1. A legislação tributária contempla, através dos instrumentos legais exaustivamente
abordados, que a distribuição de lucros realizada aos sócios, comprovada pela
escrituração contábil em consonância com as normas contábeis vigentes, da o devido
suporte para a isenção de tributação, tendo em vista que tais valores já foram
devidamente tributados nas operações realizadas pelas pessoas jurídicas.
2. Vale ressaltar, que historicamente toda a movimentação das empresas da qual o
impetrante fez parte, tem o devido lastro de comprovação de suas receitas, inclusive
tendo boa parte dos impostos retidos na fonte, pois se trata de atividade de corretagem
de seguros;
3. Os valores excedentes distribuídos no ano calendário de 2005, são fruto de saldos
anteriores existentes na conta de lucros acumulados, tendo inclusive saldos em seu
passivo e valores aplicados na conta corrente da empresa, dados que pode ser
evidenciado pela documentação anexada a este instrumento.
4. Levando em conta a prova firme da efetiva tributação dos valores do seu faturamento
na empresa Status, levando em conta que a escrituração contábil foi elaborada
guardando todos os princípios legais, tributários e contábeis, requer o contribuinte, o
exame acurado de sua escrituração contábil dos anos entre 2002 à 2005, os quais darão
prova cabal e firma de sua efetiva tributação e legitima distribuição de lucros isenta,
estritamente de acordo com os preceitos legais.
Pois bem.
Conforme se observa, a discussão em apreço diz respeito à matéria de prova, e,
uma vez presente que o Recorrente não aduz novas razões de defesa ou conjunto probatório além
daquele já apreciado exaustivamente pela DRJ, confirmo e adoto a decisão de primeira instância,
firme no art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003731/2008-56

Da distribuição de lucros
7. O contribuinte apresentou sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física do ano-calendário de 2005 (fls. 38 a 40) informando rendimentos isentos a título
de lucros distribuídos no valor de R$ 657.496,24.
7.1 – Desse total, o montante de R$ 113.965,00 teria sido recebido da LHC Corretora de
Seguros, CNPJ 50.047.307/000116.
8. Em procedimento de revisão, de ofício, a autoridade fiscal procedeu à reclassificação
parcial dos lucros recebidos dessa empresa pelo contribuinte, no montante de R$
108.444,74, como a seguir transcrito:
“... constatei que o contribuinte acima identificado não comprovou ser oriundo de lucro
contábil efetivo, via escrituração contábil feita de acordo com as leis comerciais, o
valor de R$113.965,00, recebido no ano de 2005, a titulo de lucros distribuídos, da
empresa LHC Corretora de Seguros S/C Ltda...
A parcela excedente ao lucro presumido, deduzidos deste os impostos e contribuições,
conforme abaixo discriminado, será tributada na pessoa física do sócio, conforme
parágrafo 4° do artigo 48 da IN SRF n° 93/97:
Lucro Presumido do 1o Trimestre R$ 2.522,35
Lucro Presumido do 2° Trimestre R$ 2.163,84
Lucro Presumido do 3° Trimestre R$ 4.669,69
Lucro Presumido do 4° Trimestre R$ 2.503,80
Subtotal R$11.859,68
()
Impostos e contribuições R$ 6.339,42
Total R$ 5.520,26
Valor recebido R$113.965,00
Parcela excedente R$108.444,74”(fls. 10).
9. Em sua peça impugnatória de fls. 57 a 59 o contribuinte não contesta a apuração
realizada pela fiscalização, argumentando, todavia:
(i) que foi, efetivamente, beneficiário dos valores pagos pela empresa, seja diretamente
por meio de cheques, seja pela utilização de cheques para pagamento de terceiros;
(ii) que, após início do procedimento fiscal, providenciou a escrituração e a
contabilização dos lucros acumulados de períodos anteriores, tornando possível a
distribuição de lucros no ano-calendário de 2005.
10. Quanto à distribuição de lucros pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real ou no lucro presumido, a legislação que disciplina o assunto é o art. 10 da Lei no
9.249/1995, in verbis:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
11. Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, ao tratar
de lucros e dividendos distribuídos por pessoas jurídicas, a partir do mês de janeiro de
1996, excedentes ao valor escriturado, dispõe:
“Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.(...)
§ 3° A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular
da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios
anteriores, ficando sujeita à incidência do imposto de renda calculado segundo o
disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4° Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3°, § 4°, da Lei n°
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3° da Lei n°
9.250, de 1995.”
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003731/2008-56

12. Nesse mesmo sentido o art. 48 da IN SRF no 93/1997 determina a tributação dos
valores transferidos da empresa para o sócio ou para o titular de firma individual,
excedentes aos lucros contabilizados:
“Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II – a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular
da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios
anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o
disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o.”
13. Resta claro que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir de 01/01/1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, somente não se sujeitam à incidência do
imposto de renda na fonte nem integram a base de cálculo do imposto do beneficiário
quando os valores distribuídos não ultrapassarem o resultado contábil e os lucros
acumulados e reservas de lucros de anos anteriores.
14. Deve-se analisar, em suma, se a LHC Corretora de Seguros Ltda, CNPJ
50.047.307/000116, no ano-calendário de 2005, atendia aos requisitos previstos na
legislação tributária para realizar distribuição de lucros ao sócio, ora impugnante, com
isenção de imposto de renda na pessoa física.
15. No curso do procedimento fiscal foi anexada documentação da citada sociedade :
(i) razão analítico, conta Lucros a Distribuir, do ano-calendário de 2005 (fls. 22 a 26);
(ii) DIRJ retificadora do ano-calendário de 2005, apresentada em 26/03/2008 (fls. 27 a
37 e novamente fls. 45 a 48) em que é informado o pagamento de valores registrados
como lucros no montante de R$ 113.965,00 (fls. 35 e novamente fls. 45) e em que são
apurados lucros, no referido ano, no valor de R$ 11.859,66 (fls. 29 e 30 e novamente
fls. 47 e 48); e
(iii) DCTF apresentada contendo registro de débitos e de pagamento de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS no ano-calendário de 2005 no valor total de R$ 6.339,42(fls. 49 a 52)
que indicava a impossibilidade de se considerar isentos , na pessoa física, os valores
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003731/2008-56

distribuídos a título de lucros, diante da inexistência de lucros acumulados e de lucros
do exercício suficientes.
16. Em sua impugnação o contribuinte apresenta os documentos de fls. 77 a 92 da
empresa de mesmo CNPJ e sob denominação de Status Corretora de Seguros Ltda,
consistentes em Balanços Patrimoniais, Demonstrativos do Resultado do Exercício e
Demonstrativos de Lucros ou Prejuízos Acumulados dos anos-calendário de 2002 a
2005.
17. Por meio desses elementos a defesa informa que os lucros disponíveis para
distribuição em 2005 teriam se originado de lucros acumulados apurados desde o ano-
calendário de 2002, da seguinte forma:

18. Dessa forma, não é possível considerar isentos os valores recebidos pelo
contribuinte da LHC Corretora de Seguros, uma vez que não restou comprovado que
referidos valores correspondem a lucros devidamente apurados e já submetidos à
tributação na pessoa jurídica.
19. No caso, não restou comprovado que a quantia de R$ 18.643,65 foi submetida à
tributação na pessoa jurídica, visto que apenas ao valor de R$ 11.859,26, no ano-
calendário de 2005, consta da DIPJ (fls. 29 e 30 e novamente fls. 47 e 48) e da DCTF
(fls. 49 a 52).
21. Ademais, os demonstrativos que o contribuinte juntou à sua peça impugnatória não
foram registrados na Junta Comercial correspondente e não estão acompanhados de
DIPJ e DCTF retificadoras, tanto do ano-calendário de 2005 quanto dos anos-calendário
de 2002, 2003 e 2004, nos termos das alterações promovidas pela empresa em sua
contabilidade.
22. Vale mencionar ainda que todas as alterações que o impugnante informa haver
realizado na LHC Corretora de Seguros Ltda foram intentadas posteriormente ao início
da ação fiscal, ocorrido em 10/03/2008 (termo de início e aviso de recebimento de fls.
11 e12), após a perda da espontaneidade nos termos do art. 138 do CTN.
23. Entendo, como entendeu a autoridade fiscal, que o contribuinte foi beneficiário de
recursos pagos pela LHC Corretora de Seguros Ltda no valor de R$ 108.444,74 que,
ainda que tenham sido registrados como lucros distribuídos, não podem ser
considerados isentos da tributação do imposto de renda, posto que representam valores
não comprovadamente submetidos à tributação na pessoa jurídica.
Conclusão
24. Diante de todo o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO,
para manter o crédito tributário exigido conforme auto de infração. Saliente-se que os
valores de imposto e multa devem ser exigidos com juros conforme legislação vigente.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003731/2008-56

Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital